Tribunal: TJSP
Processo: 1510027-57.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA SIMPLES EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA) OU DE DECLARAÇÃO DA MESMA NATUREZA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP – NÃO EXISTINDO GIA OU DECLARAÇÃO EQUIVALENTE, O CASO SERIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO, COM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA SIMPLES EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA) OU DE DECLARAÇÃO DA MESMA NATUREZA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP – NÃO EXISTINDO GIA OU DECLARAÇÃO EQUIVALENTE, O CASO SERIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO, COM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, O QUE NÃO OCORREU – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DO INCIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.